Tribunal: TJDFT
Processo: 0742175-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DECISÃO QUE REVOGA MEDIDAS PROTETIVAS. INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A CRIANÇA. PROTEÇÃO ESTATAL NECESSÁRIA. ADOÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. As medidas protetivas de urgência são requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Assim, elas se guiam pelo princípio da precaução, da proteção integral e do melhor interesse do menor e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais.
2. Em se tratando de suposta violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, não havendo razão para ser desacreditada quando congruente e segura, especialmente quando não há provas em sentido contrário.
3. Se encontrando a requerente em situação de vulnerabilidade que exige uma maior proteção estatal, deve ser resguardada a sua integridade física e psicológica.
4. Ainda que tenham sido deferidas, pelo Juízo Cível, as medidas de guarda unilateral provisória em desfavor do suposto ofensor e a suspensão de seu convívio com a infante, se evidenciada situação de risco e de eventual ilícito penal, as medidas protetivas de urgência devem ser deferidas até que se elucide, por completo, a questão criminal, ou até que a situação de risco não reste mais caracterizada, momento em que outras questões envolvendo a menor ficarão a cargo apenas do Juízo Cível.
5. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA para deferir medida protetiva de urgência de proibição de aproximação e contato do suposto ofensor (genitor) para com a vítima (filha), até conclusão de eventual processo criminal contra o genitor ou posterior decisão do Juízo Cível ou de Família, ou enquanto persistir a situação de risco.